Tribunal: STF
Processo: HC 62769
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
NULIDADE: CRIME DE ESTUPRO. MORTE DA OFENDIDA.
A) INCOMPETENCIA DO JUIZ SINGULAR. A QUESTÃO DE SER OU NÃO CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA, O QUE DEFINIRIA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
DO JÚRI, DEMANDA EXAME APROFUNDADO DA PROVA INCABIVEL NA VIA
MANDAMENTAL.
B) FALTA DE REPRESENTAÇÃO PARA INICIO DO PROCESSO. INCIDENCIA DA
SÚMULA N. 608-STF. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.